Tribunal: TJSP
Processo: 1005781-34.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos,

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal - Alegação de ausência de notificação do procedimento administrativo – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e revisão por servidores públicos competentes – Falta de motivação concreta - Nulidade do procedimento administrativo – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Sentença Mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005781-34.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN, é apelado HERMÍNIO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
2
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran
Apelado: Hermínio Correa
Comarca: Lins
Voto no 17.237
APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CNH
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão de
anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito
de dirigir Ausência de notificação válida Afronta aos arts. 5o,
LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da
transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa
real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao
devido processo legal - Alegação de ausência de notificação do
procedimento administrativo Automação que, no caso concreto,
destituiu a aplicação da penalidade de análise e revisão por
servidores públicos competentes Falta de motivação concreta -
Nulidade do procedimento administrativo Desrespeito às normas
e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei
Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no
182/2005 Sentença Mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN-SP em face da r. sentença de fls. 138/142
que, nos autos de ação declaratória de nulidade1 ajuizada por Hermínio
Correa objetivando a anulação de procedimento administrativo de suspensão
do direito de dirigir, julgou procedente o pedido para tornar definitiva a
tutela anteriormente concedida e declarar nulo o auto de infração, bem como
o procedimento administrativo no 184-3/2016.
Condenou o réu ao pagamento de eventuais custas em
devolução, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor atualizado da causa.
Pugna o apelante pela reforma da r. sentença, sustentando em
apertada síntese, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito,
1 Valor da causa de R$ 5.000,00 em 14/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
3
que o procedimento administrativo de suspensão tramitou respeitando os
ditames legais.
O pedido liminar foi deferido (fls. 62/64).
Recurso respondido (fls. 156/159).
O feito foi distribuído, em 31/07/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 165).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece ser provido.
Em 21/10/2015, o autor Hermínio Correa conduzia o veículo de
seu filho VW/Fusca de placa CWL-6123 pela Rodovia SP 0381 no sentido
Lins-Sabino, quando foi abordado por fiscalização da Polícia Militar
Rodoviária, recebendo ordem policial para parar.
Após a abordagem policial, o autor realizou o teste do etilômetro
e foi lavrado o Auto de Infração no 1H544110-2, com base no cometimento
da infração descrita no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo texto
com redação dada pela Lei no 11.705/2008 é o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
4
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses.
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação
e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito
Brasileiro.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em
caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Em 13/02/2016, o autor teve contra si a abertura de
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir no 184-3/2016
(fls. 25/26).
Alega o autor, em síntese, que não recebeu as notificações
quanto às autuações e quanto aos processos administrativos de aplicação de
suspensão, o que lhe tolheu o seu direito de defesa.
Sustenta ainda que a decisão proferida no procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir não teve a necessária
fundamentação, constando apenas a lacônica frase: “resultado indeferido”,
causando-lhe cerceamento de defesa e violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade, da
publicidade e da motivação referentes aos atos administrativos e ao processo
administrativo.
Pois bem.
Em primeiro lugar, não merece prosperar a alegação preliminar
de ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
5
Em que pese, as autuações terem sido emanadas por outro órgão
de trânsito, o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir,
bem como, suas instâncias recursais, estão dentro da responsabilidade do
Detran-SP o que fundamenta a sua legitimidade passiva na presente demanda.
Passando a análise do mérito, o MM Juiz julgou procedente o
pedido e fundamentou a sua decisão da seguinte forma:
A autoridade de trânsito não exibiu documentos da fase de autuação
até sua conclusão, pois se o autuado se recusou a assinar o auto de
infração e não lhe foi entregue uma cópia, deveria ter sido
notificado, a exemplo do que ocorre com condutores que são
autuados por radar e não recebem a cópia da autuação no momento
em que ela é aplicada.
(...)
De outro lado, na decisão final (fl. 49) o indeferimento não está
amparado em fundamentos legais, já que seu conteúdo é genérico e
não se ataca os pontos apresentados pelo recorrente, enfim, não
foram explicitados os motivos de fato e de direito que embasaram a
perda do direito de dirigir, o que em princípio fere um dos
requisitos necessários à formação do ato administrativo.
(...)
No caso dos autos, aplicam-se os incisos II e V do artigo 50 da Lei
no 9.784/99, pois foi aplicada pena ao autor em processo
administrativo cujo recurso não recebeu a devida fundamentação
legal. De outro lado, não foi comprovado que o autor foi notificado
do auto de infração para o exercício do direito de defesa, não
obstante a afirmação da autoridade de trânsito neste sentido, porém,
sem a exibição dos respectivos comprovantes.
Em conclusão, como não foi provado que o autor foi notificado a
exercer o seu direito de defesa na fase de autuação e a decisão que
lhe aplicou pena de doze meses da perda do direito de dirigir não
está fundamentada, e se limitou a dizer que os "argumentos
apresentados não são hábeis a afastar a incidência da penalidade em
questão", ou seja, não contém fundamentos de fato e de direito para
a imposição da penalidade, não tem como subsistir e deve ser
declarada nula por não atender o que dispõe o artigo 50, incisos II e
V, da Lei no 9.784/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
6
Ora, pela análise dos documentos somados aos autos (fls. 46/54 e
74/93), os atos administrativos adotados pelo órgão de trânsito responsável
pelo procedimento administrativo de imposição de penalidade foram
revestidos de nulidades não convalidáveis, pelo que, então, nulos de pleno
direito.
De fato, não há como se admitir a aplicação de penalidade
administrativa em decorrência de autuação de trânsito, sem a prévia
notificação do condutor acusado de cometer a infração, a fim de que ele possa
defender seus interesses, em observância aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal de 1988).
No caso concreto, a realidade dos autos indica que a parte autora
não foi devidamente notificada a respeito das autuações e, consequentemente,
causando cerceamento de sua defesa no referido processo administrativo.
Ocorre que cabia ao Detran-SP comprovar a ocorrência concreta
da notificação, uma vez que o fundamento versa sobre prova de fato negativo.
Com efeito, a prova de fato negativo só pode ser realizada
através da prova de fato positivo contraposto. Essa prova cabe à parte
contrária, pois somente ela pode produzir prova do fato positivo
correspondente, ou, no caso, prova de que ocorreu a notificação da autuação
imposta à parte autora, garantindo a ela o direito ao contraditório e a ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
7
Essa prova não foi feita e é de natureza documental.
Deveria, portanto, ter sido produzida neste processo. Não
encontra respaldo, o entendimento de que o simples envio ao correio é prova
desta notificação. Para a inequívoca prova da ciência do particular, necessária
a existência de aviso de recebimento, pois, somente assim é que se pode ter
como comprovado o conhecimento da sanção imposta.
Observe-se, a propósito que os serviços dos Correios já não
podem ser considerados infalíveis, ou mesmo não se pode ter como
comprovada a remessa efetiva da correspondência, sendo perfeitamente
possível o seu extravio, ou simples falta, não percebida quando recebido o
lote pela agência remetente.
Desta forma, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Anulação do procedimento administrativo que determinou a
cassação do direito de dirigir do impetrante. Cerceamento de defesa
caracterizado pela ausência de notificação. Decisão mantida.
Recurso não provido.
(Reexame Necessário no 1042607-90.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Alves Braga, 2a Câmara de Direito Público, j. em 09.03.2018)
Apelação e reexame necessário. Cassação da CNH. Notificação da
Autuação cuja prova depende de AR. Não apresentação do AR
positivo. Ônus da prova da qual o requerido não se desincumbiu.
Nulidade do processo administrativo. Sentença mantida. Recurso e
reexame necessário desprovidos.
(Apelação no 1007558-51.2017.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba
Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. em 04.12.2017)
Apelação cível - Anulatória - Auto de infração de trânsito -
Necessidade do envio das notificações de autuação e de aplicação
de penalidade - Envio e recebimento da notificação de autuação não
demonstrado pelo DETRAN - Prazo de quinze dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
8
identificação do infrator não observado (CTB, art. 257, §7o) -
Violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal - Anulação dos autos de infração de trânsito e dos processos
administrativos deles decorrentes - Sentença reformada - Recurso
provido.
(Apelação no 1000738-92.2015.8.26.0309, Rel. Des. Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em 17.04.2016)
As irregularidades formais são evidentes, pois as decisões
apresentadas no procedimento administrativo não possuem motivação
necessária, dentre outros indicativos de elaboração automática, sem revisão
competente, em franca afronta a toda doutrina e legislação processual
administrativa (Lei Federal no 9.784/1999 e Lei Estadual no 10.177/1998),
bem como à própria Resolução CONTRAN no 182/2005, que estabelece a
rotina administrativa necessária à imposição de penalidade:
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia
total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização
em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a
promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as
hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
9
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua
edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos
casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que
emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de
direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução serão
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da
habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla
defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito SNT que aplicam penalidades deverão prover os órgãos
de trânsito de registro da habilitação das informações necessárias
ao cumprimento desta resolução.
(grifos nossos)
Principalmente, a decisão que determinou a suspensão do direito
de dirigir não apresentou a devida fundamentação (fl. 77), o que imprime
completo descaso do órgão quanto à regularidade procedimental:
[Código de Trânsito Brasileiro]
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
10
(grifos nossos)
Por seu conjunto, então, indicam ausência de análise real dos
casos concretos, não havendo efetiva certificação acerca da expedição das
notificações necessárias, e, portanto, sem qualquer segurança quanto à oferta
de contraditório e da ampla defesa ao cidadão penalizado.
Ora, trata-se de procedimento visando à suspensão do direito de
dirigir, não sendo de pouca importância: o que se pretende é limitar a
liberdade individual do cidadão que, mesmo habilitado, ficará privado de seu
direito à condução de automóvel. À revelia do interessado, irá gerar efeitos
danosos a sua rotina e sobrevivência, com repercussão em toda sua esfera de
interesses imediatos e até mesmo possíveis novas penalizações.
Não é por outro motivo que, no próprio Código de Trânsito
Brasileiro, trata-se de maneira especial a imposição das penalidades de
suspensão e cassação do direito de dirigir (art. 265 do CTB), pois possuem, e
devem possuir, patamar elevado de apreciação. Nas palavras de Arnaldo
Rizzardo, “embora na aplicação de qualquer infração deva existir decisão
fundamentada, assegurando-se sempre o direito de defesa, dá o CTB realce a
situações onde mais drásticas as punições (...). Apenas nas hipóteses do
artigo acima é de rigor a instauração do competente processo administrativo,
assegurando-se o amplo direito à defesa”, e conclui: “no tocante à decisão,
será a mesma fundamentada, isto é, basear-se-á no fato praticado e
justificará a tipicidade da infração. Para restar fundamentada, indicará os
motivos de fato e de direito em que se fundar” (Rizzardo, Arnaldo;
Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, Ed. JusPodivm, 10a ed., 2019,
p. 663/665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
11
É cláusula pétrea inscrita em nossa Carta Magna a oferta de
direito de defesa, incluindo o procedimento administrativo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...)
(grifos nossos)
E a Administração, em observância dessa premissa básica, deve
instruir o expediente oficial com todas as informações que assegurem ao
penalizado esse direito, incluindo as atribuições formais e competências
daqueles que efetivamente avaliam o andamento oficioso do processo e
determinam as consequências jurídicas e legais dos fatos imputados, bem
como os fundamentos das decisões determinadas.
Frise-se que restou afligido o princípio da transparência (art. 37,
caput, da CF/88) quer na instrução do procedimento, quer na oferta de razões
bastantes à insurgência qualificada, pois o que se proferiu ao final foi
decisão que, além de sem efeitos, é genérica, sem abordar as
especificidades do caso e sem lhes dar contorno jurídico, limitando-se a
indicar artigos como se a subsunção à lei não necessitasse interpretação e
ação de análise.
Sabe-se há muito que não basta apenas a notificação do
interessado, mas a real oferta de dados e motivações: “princípio da
acessibilidade aos elementos do expediente. Isto significa que à parte deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
12
ser facultado o exame de toda a documentação constante dos autos, ou seja,
na expressão de autores hispânicos, de todos os 'antecedentes' da questão a
ser resolvida. É o que, entre nós, se designa como o 'direito de vista', e que
há de ser de vista completa, sem cerceios” (Bandeira de Mello, Celso
Antônio; Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores Ltda., 21a ed.,
2006, p. 479).
Aliás, nem mesmo quanto à notificação houve regularidade
procedimental, pois a Administração igualmente falha em apontar, com
precisão, o envio e efetivo recebimento daquelas imprescindíveis a dar
ciência ao apenado, tanto previamente, para que se defenda, quanto
sucessivamente, para que recorra e tenha ciência do resultado fundamentado
de eventual manutenção da penalidade.
Corroborando todo o exposto, a jurisprudência deste C. Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão da
impetrante de ver declarada a nulidade do ato administrativo que
indeferiu seu recurso administrativo, por ausência de motivação,
mantendo a penalidade imposta. Ordem concedida na origem.
Manutenção.
Decisão
administrativa
que
carece
de
fundamentação. Ato administrativo que apenas comunicou ao
interessado o indeferimento de sua defesa, sem apresentar as
razões para tanto. Violação ao direito líquido e certo do
impetrante configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação/Remessa Necessária no 1025734-44.2018.8.26.0053; 13a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; j. em
12/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de anular
processo administrativo que culminou com a pena de suspensão do
direito de dirigir Ausência de fundamentação da decisão
administrativa Ocorrência Afronta aos princípios do devido
procedimento administrativo, do contraditório e da ampla
defesa Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro Ausência de recursos voluntários Manutenção do r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
13
decisum Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte Reexame necessário não provido.
(Remessa Necessária no 0015894-03.2013.8.26.0053; 5a Câmara de
Direito
Público;
Rel.
Des.
Fermino
Magnani
Filho;
j.
em15/09/2014)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do
direito de dirigir por 2 meses Defesa administrativa indeferida
sob a singela fundamentação de manutenção da penalidade Falta
de motivação Ofensa à ampla defesa e ao contraditório -
Hipótese em que citados princípios constitucionais restaram
flagrantemente
violados,
haja
vista
a
ausência
de
fundamentação da decisão administrativa
Lei Estadual
10.177/98 que exige que a atuação da Administração Pública se
dê motivadamente Sentença reformada Recurso provido.
(Apelação no 1007822-59.2016.8.26.0132; 1a Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Rubens Rihl; j. em 24/10/2017)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
BLOQUEIO
DE
CNH.
Aplicação de penalidade sem motivação e sem a devida
fundamentação legal. Autoridade coatora que, a despeito de
devidamente notificada, não prestou informações. Ofensa ao
princípio
da
fundamentação
dos
atos
administrativos.
Impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Incidência do art. 265 do CTB. Segurança concedida. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Remessa Necessária no 0034283-70.2012.8.26.0053; 12a Câmara
de Direito Público; Rel. Des. Isabel Cogan; j. em 16/12/2014)
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança. Bloqueio do
prontuário de condutor junto ao Detran. Medida restritiva imposta
sem que o órgão de trânsito procedesse às notificações de praxe.
Decisões administrativas apócrifas que retiram do ato a
presunção de legitimidade e veracidade de seu conteúdo.
Remanescente a necessidade de esgotamento das vias recursais para
se impingir quaisquer sanções. Observância ao contraditório e à
ampla defesa amparados pelo art. 290, parágrafo único, do Código
de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 24 da Resolução CONTRAN no
185/05. Reexame improvido.
(Remessa Necessária no 1041285-35.2016.8.26.0053; 8a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; j. em 13/12/2017)
(grifos nossos)
Ressalte-se que todos os entendimentos acima elencados
apontam para a fatalidade da ausência de motivação adequada dos atos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
14
gerando a nulidade destes e, por consequência dos processos penalizadores.
Por isso, cabe o reconhecimento de tais nulidades, porquanto os
atos praticados pelo DETRAN-SP para punir o cidadão o foram à margem da
lei.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução no 549/2011,
ficando as partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de
oposição.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelo recorrente, que foi improvida, razão pela
qual ficam majorados em 2% acima do fixado pelo Juízo de primeiro
grau, (totalizando em 17%) os honorários advocatícios a serem pagos
pelo recorrente, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.
Feitas essas considerações, de rigor negar-se provimento ao
recurso, mantida no mais a r. sentença tal como lançada.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005781-34.2016.8.26.0322 -Voto no 17.237
15
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida no mais a r. sentença tal como lançada.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelo recorrente, que foi improvida, razão pela
qual ficam majorados em 2% acima do fixado pelo Juízo de primeiro
grau, (totalizando em 17%) os honorários advocatícios a serem pagos
pelo recorrente, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.
MAURICIO FIORITO
Relator